Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700585-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIL NASCIMENTO LEITAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O douto Juízo de origem informa a prolatação de sentença nos autos originários, sendo que o agravante inclusive teria comunicado o cumprimento da obrigação. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito